Tribunal: STF
Processo: Rcl 52152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As instâncias originárias apreciaram concretamente a prova produzida, concluindo pelo afastamento da atuação funcional do Reclamante, a justificar a distinção em relação à matéria apreciada no Tema 940 da Repercussão Geral. 



    2. A decisão na origem não pode ser considerada teratológica por deixar de aplicar o Tema 940, diante da razoável conclusão de ausência de estrita aderência. Ou seja, houve suficiente distinguishing entre o Tema 940 e o caso concreto.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.